Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705855-20.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM RODRIGUES PEREIRA, MIRTES DA CUNHA COELHO, MIRTHES DALVA B SIMONASSI, MITIZ DALVA RIBEIRO SALVADOR FERRAZ, MYRIAM GESSY OTTONI GUEDES, MYRTES MATTOS MAC DOWELL, NADIR PEREIRA MENDES GARCIA, NAILA MARIA FERREIRA CARLOS, NAIR TAVARES DE TRINDADE D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face da Decisão ID n° 41583968, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento n° 0705855-20.2018.8.07.0000 devido à existência de Sentença posterior o que, em regra, implica a perda do objeto dos respectivos recursos. Em suas razões, a parte embargante/agravante, alega que o respectivo decisum padece de erro material uma vez que não teria levado em consideração o fato de que, apesar da mencionada Sentença superveniente, não houve preclusão acerca da matéria vergastada. Nesse sentido, sustenta que carece de definitividade a decisão sobre os honorários sucumbenciais fixados na r. Decisão agravada, “(...) não podendo o arquivamento dos autos na origem dizer sobre o direito, mormente porque não está preclusa a discussão. (...)”. Assim, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que seja sanado o suposto erro material e reformada a r. Decisão embargada no sentido de que seja reconhecida a manutenção do interesse recursal e apreciada a matéria alegada no Agravo de Instrumento. Contrarrazões em ID n° 43505631. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em tela. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. No caso, cuida-se de Decisão que concluiu pela ausência do interesse recursal da parte agravante, tendo em vista a existência de Sentença superveniente nos autos de origem. A alegação de erro material será legítima, para a oposição de embargos de declaração, quando a Decisão recorrida deixar de considerar um fato existente ou considerar um fato inexistente. Analisando as razões recursais da parte embargante, de fato, afere-se que não foi considerado fato existente. Nesse sentido, conforme arguiu a parte recorrente, a existência de Sentença que não se posiciona acerca da matéria discutida nos autos do presente agravo de instrumento e o subsequente despacho de arquivamento, não possue o condão de impossibilitar discussões nos autos que ainda não precluíram. Ademais, a própria decisão vergastada impõe como requisito para sua eficácia a preclusão da decisão. Vejamos: “Após a preclusão desta, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos e intimem-se as partes para manifestação”. A propósito, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “(...) todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido (...)” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Assim, demonstrada a manutenção do interesse recursal, deve ser dado provimento aos presentes embargos de declaração. DISPOSITIVO Dessa forma, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, dou-lhes provimento para revogar a r. Decisão embargada e conhecer do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do Despacho da Presidência ID n° 35974149, nos termos do art. 1.040, II , do CPC/2015. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora